Tribunal: TJES
Processo: 5020085-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020085-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR INTERPOSTA PESSOA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA AMPARADA EM DECLARAÇÕES DA VISITANTE, RELATOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DO APENADO. ALEGAÇÃO DE ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ÂMBITO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TENTATIVA PUNÍVEL COM A MESMA SANÇÃO DA FALTA CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que homologou falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

O procedimento disciplinar foi instaurado após a apreensão de 16 buchas de maconha e 10 buchas de haxixe com visitante que tentava ingressar na unidade prisional, havendo registro de que o transporte do material ilícito ocorreria a pedido do apenado, fato também admitido por ele no âmbito administrativo.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou insuficiência probatória, ausência de vínculo concreto entre ele e o fato, atipicidade da conduta por se tratar de ato preparatório, violação aos princípios da intranscendência da pena e da presunção de inocência, além da irrelevância disciplinar da conduta diante da absolvição na esfera penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e justificar o reconhecimento da falta disciplinar grave imputada ao apenado; (ii) saber se a ausência de ingresso da droga na unidade prisional, bem como a atipicidade penal da conduta, afastam a responsabilização disciplinar no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da infração disciplinar restou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico que confirmou a natureza ilícita das substâncias arrecadadas.

A autoria foi reconhecida com base no conjunto probatório formado pelas declarações da visitante, pelos relatos dos agentes penitenciários e pela confissão administrativa do apenado, elementos convergentes que demonstram vínculo concreto entre o recorrente e a tentativa de introdução de entorpecentes no estabelecimento prisional.

Não há violação ao princípio da intranscendência da pena, pois a sanção disciplinar não decorreu de fato autônomo praticado exclusivamente por terceiro, mas de conduta instigada e direcionada pelo próprio apenado.

A tese defensiva de atipicidade penal, fundada na ausência de efetiva entrega da droga e na configuração de mero ato preparatório, não impede o reconhecimento da falta disciplinar grave, porque as esferas penal e administrativa disciplinar são independentes e submetidas a pressupostos distintos.

No âmbito da execução penal, prevalece a tutela da ordem, da disciplina e da segurança do ambiente prisional, sendo relevante, para fins disciplinares, a conduta de solicitar e viabilizar o ingresso de substância entorpecente na unidade, ainda que o resultado não tenha se consumado por ação eficaz dos agentes penitenciários.

O artigo 39 da Lei de Execução Penal impõe ao condenado o dever de observância das normas internas e de manutenção da disciplina, enquanto o artigo 49, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a tentativa é punida com a mesma sanção da falta consumada, o que torna desnecessária a efetiva introdução do entorpecente no estabelecimento prisional.

A absolvição na esfera penal por atipicidade não produz, por si só, efeitos automáticos na execução penal, ausentes reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.617.203/SE, do Superior Tribunal de Justiça, quanto à atipicidade penal da mera solicitação de entrega de entorpecente sem efetiva introdução no estabelecimento prisional, distinguida no julgamento por se referir à esfera penal material.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que homologou a falta grave e determinou a interrupção do lapso para fins de benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984, art. 39.

Lei nº 7.210/1984, art. 49, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 2.617.203/SE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020085-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR INTERPOSTA PESSOA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA AMPARADA EM DECLARAÇÕES DA VISITANTE, RELATOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DO APENADO. ALEGAÇÃO DE ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ÂMBITO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TENTATIVA PUNÍVEL COM A MESMA SANÇÃO DA FALTA CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que homologou falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

O procedimento disciplinar foi instaurado após a apreensão de 16 buchas de maconha e 10 buchas de haxixe com visitante que tentava ingressar na unidade prisional, havendo registro de que o transporte do material ilícito ocorreria a pedido do apenado, fato também admitido por ele no âmbito administrativo.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou insuficiência probatória, ausência de vínculo concreto entre ele e o fato, atipicidade da conduta por se tratar de ato preparatório, violação aos princípios da intranscendência da pena e da presunção de inocência, além da irrelevância disciplinar da conduta diante da absolvição na esfera penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e justificar o reconhecimento da falta disciplinar grave imputada ao apenado; (ii) saber se a ausência de ingresso da droga na unidade prisional, bem como a atipicidade penal da conduta, afastam a responsabilização disciplinar no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da infração disciplinar restou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico que confirmou a natureza ilícita das substâncias arrecadadas.

A autoria foi reconhecida com base no conjunto probatório formado pelas declarações da visitante, pelos relatos dos agentes penitenciários e pela confissão administrativa do apenado, elementos convergentes que demonstram vínculo concreto entre o recorrente e a tentativa de introdução de entorpecentes no estabelecimento prisional.

Não há violação ao princípio da intranscendência da pena, pois a sanção disciplinar não decorreu de fato autônomo praticado exclusivamente por terceiro, mas de conduta instigada e direcionada pelo próprio apenado.

A tese defensiva de atipicidade penal, fundada na ausência de efetiva entrega da droga e na configuração de mero ato preparatório, não impede o reconhecimento da falta disciplinar grave, porque as esferas penal e administrativa disciplinar são independentes e submetidas a pressupostos distintos.

No âmbito da execução penal, prevalece a tutela da ordem, da disciplina e da segurança do ambiente prisional, sendo relevante, para fins disciplinares, a conduta de solicitar e viabilizar o ingresso de substância entorpecente na unidade, ainda que o resultado não tenha se consumado por ação eficaz dos agentes penitenciários.

O artigo 39 da Lei de Execução Penal impõe ao condenado o dever de observância das normas internas e de manutenção da disciplina, enquanto o artigo 49, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a tentativa é punida com a mesma sanção da falta consumada, o que torna desnecessária a efetiva introdução do entorpecente no estabelecimento prisional.

A absolvição na esfera penal por atipicidade não produz, por si só, efeitos automáticos na execução penal, ausentes reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.617.203/SE, do Superior Tribunal de Justiça, quanto à atipicidade penal da mera solicitação de entrega de entorpecente sem efetiva introdução no estabelecimento prisional, distinguida no julgamento por se referir à esfera penal material.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que homologou a falta grave e determinou a interrupção do lapso para fins de benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984, art. 39.

Lei nº 7.210/1984, art. 49, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 2.617.203/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ronaldo Adriano de Oliveira Jordão contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que homologou a falta grave apurada no PAD nº 052/2024 e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

Segundo consta, o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado após a apreensão de 16 buchas de maconha e 10 buchas de haxixe com Jaíne Negrini Brandão, esposa do apenado, durante procedimento de revista para ingresso na unidade prisional.

A decisão agravada registrou que a visitante afirmou transportar o material sob solicitação do recorrente e que este, ao ser ouvido, confessou ter pedido que a companheira levasse as substâncias ao estabelecimento prisional. Consta, ainda, que o laudo nº 7560/2024 da Seção de Laboratório de Química Forense atestou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por insuficiência probatória, ao argumento de que a imputação estaria fundada essencialmente em confissão extrajudicial não ratificada judicialmente.

Afirma inexistir flagrante do apenado, bem como ausência de vínculo probatório concreto entre ele e o fato, pois a substância foi apreendida exclusivamente com terceira pessoa, antes de qualquer entrega ao interno.

A defesa também sustenta que a conduta atribuída ao agravante não ultrapassaria a esfera dos atos preparatórios, porquanto a droga foi interceptada antes de ingressar na unidade prisional, de modo que não teria havido início da execução de crime nem posse do entorpecente pelo apenado.

Nessa linha, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera solicitação para que terceiro leve droga ao estabelecimento prisional, sem efetiva entrega, configuraria, quando muito, ato preparatório impunível.

Aduz, ainda, violação ao princípio da intranscendência penal, ao fundamento de que não se pode impor sanção disciplinar ao apenado por conduta praticada por terceiro, sem prova concreta de autoria.

Invoca também a presunção de inocência e requer o afastamento da falta grave, com prequestionamento dos artigos 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, do artigo 59 da Lei de Execução Penal e dos princípios da legalidade, da presunção de inocência e da intranscendência da pena.

A defesa alega, outrossim, grave prejuízo executório decorrente da homologação da falta grave, sustentando a inconstitucionalidade da lógica de “devolução futura” do tempo ao apenado em caso de absolvição posterior, destacando que, no caso concreto, já teria havido absolvição sumária na ação penal correlata.

Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para reforma integral da decisão de mov. 135.1, com o afastamento da falta grave atribuída ao recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020085-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ronaldo Adriano de Oliveira Jordão contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que homologou a falta grave apurada no PAD nº 052/2024 e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios executórios, fixando como marco interruptivo a data de 08/09/2024.

Segundo consta, o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado após a apreensão de 16 buchas de maconha e 10 buchas de haxixe com Jaíne Negrini Brandão, esposa do apenado, durante procedimento de revista para ingresso na unidade prisional.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para amparar o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, bem como à análise das teses defensivas de atipicidade da conduta por se tratar de ato preparatório, ausência de ingresso do entorpecente no estabelecimento prisional, violação ao princípio da intranscendência da pena, insuficiência probatória e repercussão da absolvição na esfera penal.

De início, quanto à materialidade, esta se encontra devidamente demonstrada pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes e pelo laudo toxicológico nº 7560/2024, que confirmou a natureza ilícita dos materiais arrecadados.

A controvérsia, portanto, concentra-se na autoria e na relevância jurídica da conduta atribuída ao apenado no contexto da execução penal.

No que diz respeito à autoria, os elementos constantes dos autos revelam que a visitante foi flagrada transportando entorpecentes no momento em que ingressaria na unidade prisional, tendo afirmado que o fazia a pedido do apenado.

Soma-se a isso a confissão do próprio recorrente no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, admitindo ter solicitado que a companheira levasse as substâncias ao estabelecimento prisional.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam vínculo concreto entre o apenado e a conduta praticada, afastando a alegação de responsabilização por fato exclusivamente atribuído a terceiro.

Nesse contexto, não há falar em violação ao princípio da intranscendência da pena, pois a sanção disciplinar não decorre de ato autônomo da visitante, mas de conduta instigada e direcionada pelo próprio apenado, que se valeu de interposta pessoa para tentar introduzir substâncias ilícitas no ambiente carcerário.

Superada essa questão, impõe-se enfrentar a tese central da defesa relativa à atipicidade da conduta, sob o argumento de que a droga não ingressou na unidade prisional, configurando, quando muito, ato preparatório.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado pela defesa, firmou orientação no sentido de que, no âmbito do direito penal material, a mera solicitação de entorpecentes, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório, sendo, portanto, atípica a conduta para fins de configuração dos delitos previstos na Lei de Drogas, conforme se extrai do julgamento do AgRg no AREsp 2.617.203/SE.

Todavia, tal entendimento não conduz, automaticamente, ao afastamento da falta disciplinar no âmbito da execução penal. Isso porque as esferas penal e administrativa disciplinar possuem natureza, finalidade e pressupostos distintos.

Enquanto o direito penal material exige a configuração de tipicidade estrita, com início de execução para caracterização do delito, a execução penal orienta-se pela necessidade de preservação da ordem, da disciplina e da segurança no ambiente prisional.

Nesse contexto, a Lei de Execução Penal tipifica como falta grave condutas que atentem contra esses valores, independentemente da consumação de crime.

A conduta atribuída ao apenado — consistente em solicitar e viabilizar a introdução de substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional — revela, por si só, comportamento incompatível com os deveres impostos ao condenado, notadamente o dever de obediência às normas internas e de manutenção da disciplina, previstos no artigo 39 da Lei de Execução Penal.

Ainda que a substância não tenha efetivamente ingressado na unidade, tal circunstância decorreu exclusivamente da atuação eficaz dos agentes penitenciários, não sendo apta a descaracterizar a gravidade da conduta. A tentativa de burlar os mecanismos de fiscalização e introduzir drogas no sistema prisional constitui, por si só, afronta relevante à ordem interna, sendo suficiente para caracterizar falta disciplinar grave.

A propósito, a própria Lei de Execução Penal, em seu artigo 49, parágrafo único, estabelece que a tentativa é punida com a mesma sanção da falta consumada, o que evidencia a desnecessidade de consumação do resultado para fins de responsabilização disciplinar.

Assim, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a atipicidade penal da conduta em hipóteses como a dos autos, tal entendimento não impede o reconhecimento da infração disciplinar, por se tratar de esferas independentes, com critérios próprios de responsabilização.

No que tange à alegação de insuficiência probatória, igualmente não merece acolhimento. A decisão agravada não se fundamentou exclusivamente em confissão extrajudicial, mas em um conjunto probatório coeso, formado por declarações da visitante, relatos de agentes penitenciários e confissão administrativa do apenado, todos convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

Por fim, quanto à alegada repercussão da absolvição na esfera penal, também não assiste razão à defesa. A independência entre as instâncias impede que a absolvição por atipicidade penal produza, automaticamente, efeitos na esfera da execução, sendo necessária, para tanto, decisão que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica na hipótese.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a disciplina normativa aplicável à execução penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão que homologou a falta grave e determinou a interrupção do lapso para fins de benefícios executórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)